Tribunal: TJES
Processo: 5000006-42.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-42.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: GERALDO FERNANDES DA COSTA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de decisão proferido pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Muqui-ES (ID 959706) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Geraldo Fernandes da Costa
(nº
0000560-34
.2020.8.08.0036
), deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária recorrente proceda a ligação do padrão de energia elétrica na residência do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID 959699), a concessionária agravante alega, em síntese, que:
i)
como a propriedade do agravado se encontra numa área de preservação ambiental – Zona de amortecimento no Monumento Nacional Serra das Torres (Lei nº 9.463/2010) –, necessita de autorização do IEMA para atender o pedido de ligação de energia elétrica, a qual fora negada em virtude de o recorrido não ter apresentado referido documento;
ii)
cada unidade consumidora tem a sua situação analisada individualmente, de modo que pouco importa existirem outras residências com distribuição de energia no local;
iii)
possui o interesse em realizar o maior número de ligações de energia elétrica, para obter mais lucro, entretanto o serviço encontra limitação legal, especialmente quando envolve questões ambientais;
iv)
o próprio agravado informou, na exordial, que o IEMA não autorizou o fornecimento de energia elétrica, pois sua residência se encontra em área de preservação ambiental;
v)
a concessionária de distribuição de energia elétrica só está autorizada a realizar a ligação caso o órgão ambiental permita, sob pena de sofrer severas sanções por desrespeitar a Resolução ANEEL nº 414/2010 (art. 27) e a Resolução CONAMA nº 428/2010 (art. 1º);
vi)
por mais que o fornecimento de energia elétrica seja algo essencial, este somente pode ser implementado caso sejam observadas todas as exigências legais e regulamentares;
vii)
somente negou a ligação da energia elétrica porque o órgão ambiental não aprovou, de modo que está atuando no exercício regular de seu direito (art. 188, inciso I, do CC/02);
viii)
há risco de irreversibilidade da medida liminar, já que a instalação do padrão de energia poderá resultar na aplicação de sanções à concessionária agravante em virtude do desrespeito às normas ambientais;
ix)
a ocupação do imóvel objeto da lide é vedada, porque constitui área ambientalmente protegida, sendo que sua ocupação traz danos irreparáveis ao meio ambiente e, consequentemente, à coletividade, de forma que a manutenção da tutela de urgência auxiliará na perpetuação da ocupação ilícita;
x)
a propriedade do agravado é considerada área de preservação permanente, na forma dos arts. 3º, inciso II, e 4º, inciso II, ambos da Lei nº 12.651/2012;
x)
todos devem zelar pela preservação do meio ambiente (art. 225 da CF/88);
xi)
inexiste conduta ilegal e abusiva da recorrente, já que a negativa da ligação do padrão de energia atendeu a regulamentação existente, de maneira que a intervenção do Poder Judiciário implicaria em ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88);
xii)
o arbitramento de
astreintes
em patamar desproporcional ensejará o enriquecimento ilícito do agravado.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja deferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos arts. 995 e 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, o que deve ser confirmado no pronunciamento definitivo deste recurso, haja vista inexistir possibilidade de cumprimento da ordem, sem que as legislações ambientais sejam violadas.

Em sede de cognição sumária (ID 975420), proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, ante a constatação da probabilidade de seu provimento.

Em que pese tenha sido devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar as contrarrazões.

É o relatório
.
I
nclua-se
o feito
em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
gravo
de
i
n
strumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de decisão proferido pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Muqui-ES (ID 959706) que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
Geraldo Fernandes da Costa
(nº
0000560-34
.2020.8.08.0036
), deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a concessionária recorrente proceda a ligação do padrão de energia elétrica na residência do agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Depreende-se dos autos que o agravado solicitou, junto à concessionária agravante, a instalação do equipamento necessário para a distribuição de energia elétrica em residência e comércio construídos em Santa Rita, Distrito de Muqui-ES, o que não foi atendido, tendo a empresa recorrente informado que não poderia proceder a instalação sem a análise e aprovação do IEMA por se tratar de imóvel inserido na Zona de Amortecimento no Monumento Nacional Serra das Torres, área esta considerada de preservação ambiental.

Inconformado, o agravado ajuizou ação ordinária na origem em face da concessionária agravante almejando, em sede de tutela de urgência, que fosse imediatamente realizada a ligação da energia elétrica para seu imóvel, o que fora concedido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que o recorrido não poderia permanecer em sua residência sem o serviço essencial de energia elétrica, especialmente porque os demais imóveis na localidade recebem normalmente a distribuição de energia elétrica, devendo, portanto, serem respeitados os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, nada dispondo a respeito da proteção ambiental conferida àquele local (ID 959706), o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pela EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sobrestar a eficácia da decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária até o pronunciamento definitivo deste agravo de instrumento, ante a constatação da probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

Pelo que se depreende, a concessionária de energia elétrica recorrente está se recusando a efetuar a ligação de energia elétrica na residência e no comércio mantido pelo agravado, ao argumento que necessita de autorização do órgão ambiental competente (IEMA) para tanto, por estar o imóvel situado em área de proteção ambiental (MONA – Serra das Torres – Zona de Amortecimento) [ID 959704], o que, a princípio, revela-se correto e inviabiliza a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Com efeito, a distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República
1
e no art. 1º da Lei nº 8.987/95
2
.

Logo, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).

Nesse contexto, dispõe expressamento o art. 27, inciso II, alínea “d”, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que
“
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:
(...) necessidade eventual de: (...) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.”
.

Na hipótese, verifica-se que, após a concessionária recorrente solicitar aprovação para nova ligação de energia elétrica na residência do agravado, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) enviou o Ofício nº 119/2020 informando que não seria permitido efetuar a ligação elétrica requerida, enquanto o agravado não enviasse a documentação necessária, por se encontrar o imóvel em área de proteção ambiental (MONA – Serra da Torres – Zona de Amortecimento) [ID 959704].

Dessa forma, constata-se que realmente a concessionária agravante não obteve autorização do IEMA para efetuar a nova ligação de energia elétrica no imóvel do agravado, de modo que a negativa implementada seguiu o dever de observar as condições fixadas no ordenamento jurídico vigente, inexistindo, a princípio, arbitrariedade e ilegalidade pela recorrente em sua conduta, obstando a atuação do Poder Judiciário, sob pena de subverter a própria ordem estabelecida pelo legislador.

A circunstância de a energia elétrica ser indispensável para o agravado poder desfrutar de sua residência, utilizada como fundamento na decisão objurgada, não pode se sobrepor às exigências formuladas pelo IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.

Como dito pela própria concessionária recorrente, é de interesse dela fornecer energia elétrica para o maior número de unidades consumidoras, todavia necessita que estas preencham todos os pressupostos legais para tanto. Sem a prévia autorização do IEMA, não há como reconhecer, a princípio, qualquer ato ilegal ou arbitrário da distribuidora de energia elétrica agravante.

Aliás, recentemente, já tive a oportunidade de atribuir efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica em situação semelhante (AI nº 5002719-70.2020.8.08.0000), visto que tem sido este o posicionamento adotado por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. APELO PREJUDICADO.
I – Com o fim de evitar infringência às normas de regência, a ESCELSA recusou-se em efetuar a ligação de energia elétrica solicitada pela autora em razão do imóvel situar-se em área de preservação ambiental, até mesmo por ausência de autorização do IEMA. II – A concessionária comprovou ainda o embargo administrativo da área em discussão motivado pela constatação de que integra a chamada zona de uso urbano controlado, e que, portanto, encontra-se justamente sujeita a restrições e controle a fim de compatibilizar o ordenamento ocupacional com a conservação dos recursos naturais. III – O interesse coletivo de preservação ambiental deve se sobrepor ao interesse de grupo de participantes de entidade religiosa, interesse aquele protegido pela Constituição Federal de 1988 e cuja responsabilidade foi imposta a todos, conforme previsão do art. 225 da Carta Magna.
IV - (...).” (TJES, Classe: Apelação, 021130118785, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 01/08/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE LICENÇAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação de prestação de energia elétrica, a concessionária deve observar as condições estabelecidas na legislação e os regulamentos aplicáveis ao tema.
2) Estando o loteamento em questão situado em Área de Proteção Ambiental, denominada APA de Setiba, em que restam pendentes a regularização do empreendimento e a apresentação das licenças urbanísticas e ambientais – obrigações dos agravantes -, a concessionária de energia elétrica está impedida de promover as instalações requeridas sob pena de infringir as normas da ANNEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, bem como do IEMA – Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
3) (...).” (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 021159002027, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 30/03/2016).

No mesmo caminho, trilha os egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de obrigação de fazer
– Pretensão do autor de compelir as rés a fornecer serviços de energia elétrica e água no imóvel por ele ocupado
– Decisão que indeferiu a tutela pretendida – Insurgência do requerente – Descabimento – Ausência do requisito da probabilidade do direito – Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Hipótese em que os documentos apresentados pelo autor não evidenciam a probabilidade do direito alegado, uma vez que há dúvida acerca da regularidade da ocupação do autor, que não apresentou nenhum título de posse ou propriedade – Ademais, diversamente do que alega o autor, os elementos dos autos não permitem concluir que imóveis vizinhos já sejam atendidos pelos serviços das rés –
Por fim, há indício de que a área ocupada seja de preservação ambiental, o que impõe cautela na concessão de medida liminar que pode implicar a realização de obras para instalação dos serviços pretendidos pelo autor
– Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2228684-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro: 19/06/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - CEMIG - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL EDIFICADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E CEDIDA À COMPANHIA ENERGÉTICA POR PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO - OCUPAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente autorização do Instituto Estadual de Florestas para instalação da energia elétrica em imóvel localizado em área de preservação ambiental, e, em se tratando de edificação construída dentro de domínio da ré, não há ilegalidade na negativa da prestação do serviço de energia elétrica.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0701.14.004900-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2019, publicação da súmula em 08/11/2019).

“RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE CARAZINHO. CONCESSÃO DE NUMERAÇÃO PARA RESIDÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E
ENERGIA

ELÉTRICA
. OCUPAÇÃO IRREGULAR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO

AMBIENTAL
. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.
No caso, a parte autora pretende ocupar
área
de
preservação

ambiental
, tratando-se, portanto, de ocupação irregular. É certo que a todos é garantido o direito à dignidade. Contudo, a essencialidade dos serviços de fornecimento de
energia
e água não se sobrepõe às normas de proteção
ambiental
, eis que a norma
ambiental
, por ter efeito direto sobre o bem-estar humano, está atrelada diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, a prova produzida é clara ao demonstrar que o terreno objeto do pedido constante na inicial se trata de
área
pública, uma vez que o imóvel descrito está localizado em
área
de
preservação

ambiental
, não se mostrando crível que o Poder Judiciário interfira na questão e determine a numeração da propriedade, sob pena de validar ocupações irregulares em
área
verde, o que vai de encontro à legislação
ambiental
vigente no território nacional e, por conseguinte, caracterizaria afronta à própria Constituição Federal, a qual, em relação ao Direito
Ambiental
, prevê que o Poder Público deve assegurar sua efetividade (art. 225, da CF). Impositiva, portanto, a reforma da decisão.
RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (Recurso Cível, Nº 71009278342, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 12-03-2020).

Vale ressaltar que, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, a agravante teria grande interesse em proceder à instalação de rede de energia elétrica a maior número de fornecedores, vez que constitui em sua fonte de lucro, motivo que reforça ainda mais que sua negativa se deu inteiramente em razão da ausência de autorização do órgão ambiental para tanto.

Assim, ao menos por ora, considero ser legítima a negativa da concessionária agravante de executar a nova ligação de energia elétrica solicitada pelo agravado em virtude de a sua propriedade se encontrar edificada em área de preservação permanente sem a respectiva autorização do órgão ambiental competente.

No momento embrionário em que o feito se encontra, penso que a pretensão do agravado não pode se sobrepor às exigências do IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental. O cenário pode ser modificado caso o agravado demonstre que sua residência não se encontra localizada em área de preservação permanente ou que já providenciou a juntada de todos os documentos exigidos pelo IEMA, obtendo a respectiva autorização para a ligação da energia elétrica. Enquanto isto não ocorrer, resta inviável conceder a tutela de urgência em seu favor.

Na realidade, a pretensão do agravado deveria se voltar contra o órgão público ambiental, tendo em vista que a agravante, na condição de concessionária de serviço público, está submetida à rígida observância da legalidade. Assim sendo, se o referido órgão não emite a competente autorização, ela nada pode fazer a não ser cumprir as diretrizes dos órgãos de licença ambiental.

A circunstância de outras unidades consumidoras próximas à residência do agravado receberem normalmente a distribuição de energia elétrica em nada modifica este cenário, visto que provavelmente atenderam a todas as existências da concessionária agravante e do IEMA para obterem o fornecimento de energia, mesmo estando os imóveis em área de preservação ambiental, inviabilizando, a princípio, a alegação de ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso, para
lhe

d
ar
provimento
, a fim de revogar a decisão que concedeu a tutela de urgência na demanda originária.

É como voto.

1
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

2
Art. 1º - As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art.175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IEMA. IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE LIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO LEGAL
.

DECISÃO REVOGADA
.
RECURSO PROVIDO
.

1
)
A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, na realidade, observar as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.

2
)
Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária agravante deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a legislação ambiental, uma vez que a todos, Poder Público e coletividade, é imposto o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (art. 225 da CF/88).

3
)
O art. 27, inciso II, alínea “d”, da Resolução ANEEL nº 414/2010, dispõe que
“
Efetivada a solicitação do interessado de fornecimento inicial, aumento ou redução de carga, alteração do nível de tensão, entre outras, a distribuidora deve cientificá-lo quanto à:
(...) necessidade eventual de: (...) apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente quando a unidade consumidora ou a extensão de rede sob a responsabilidade do interessado, incluindo as obras de antecipação de que trata o art. 37, ocuparem áreas protegidas pela legislação, tais como unidades de conservação, reservas legais, áreas de preservação permanente, territórios indígenas e quilombolas, entre outros.”
.

4
)
Na hipótese, verifica-se que, após a concessionária recorrente solicitar aprovação para nova ligação de energia elétrica na residência do agravado, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA) enviou o Ofício nº 119/2020 informando que não seria permitido efetuar a ligação elétrica requerida, enquanto o agravado não enviasse a documentação necessária, por se encontrar o imóvel em área de proteção ambiental (MONA – Serra da Torres – Zona de Amortecimento).

5
)
A circunstância de a energia elétrica ser indispensável para o agravado poder desfrutar de sua residência, utilizada como fundamento na decisão objurgada, não pode se sobrepor às exigências formuladas pelo IEMA, com vistas à proteção do interesse coletivo de preservação ambiental.

6
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.